Tribunal: TJES
Processo: 0026156-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026156-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 0026156-90.2019.8.08.0024

Agravante: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON

Agravado: Claro S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 198/261), integrada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 211/212, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Claro S.A. contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada à autora no processo administrativo F.A. nº. 0111-064.956-7 para R$ 10.000,000 (dez mil reais) e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento de 50% do valor das custas processuais e ambas as partes em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos.

Em suas razões recursais (fls. 216/219), pretendendo a reforma parcial da sentença, sustenta a apelante que (a) os honorários advocatícios devem ser fixados seguindo a ordem art. 85, §2º, do CPC, ou seja, condenação, proveito econômico e valor da causa; (b) no caso da anulatória, a condenação se constitui no valor da multa reduzida, de modo que é sobre ela que deve ser arbitrado os honorários.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte recorrida (fl. 224).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 85, §2º do CPC, “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” [...].

Em que pese os argumentos do instituto consumerista, a sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR COMPROVADA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA REDUÇÃO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa arbitrada em R$ 72.183,50 (setenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), assim como o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. As custas processuais, assim como os honorários advocatícios, são consectários legais da condenação e têm natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª TURMA, julgado em 25/03/2019).
6. Apesar do pedido de anulação da multa não ter sido acolhido, o seu valor foi reduzido de forma significativa, caracterizando hipótese de sucumbência recíproca. 7. Não havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico de cada litigante, considerando o lugar, o tempo, os serviços prestados e o grau de zelo profissional dos advogados (CPC, art. 85, §2º)
. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada de ofício quando à fixação dos ônus da sucumbência. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190258210, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022) – G.N.

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO SUPRIDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO DIVERSO PARA CADA UMA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso concreto em que houve sucumbência recíproca pois o recurso de Apelação foi parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir a multa aplicada pelo Procon Estadual de R$ 23.258,26 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos) para R$ 7.437,10 (sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos). 2 .
De acordo com a jurisprudência do TJES [...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180037186, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 09/11/2022) – G.N.

Assim, o proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NATUREZA CONSTITUTIVA-NEGATIVA. MULTA PROCON. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 85, §2º do CPC, “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” [...];

2. A sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte;

3. O proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.